Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL DE ARRESTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. APARÊNCIA DE ILICITUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS AO STATUS QUO. PEDIDO DE EXTENSÃO DO ARESTO PARA INCLUIR RENDIMENTOS E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratado de pedido antecipatório de arresto, em ação de conhecimento, é necessário constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante.
2. Mostra-se provável a anulação dos contratos de investimentos realizado por aparente fraude na modalidade pirâmide financeira, o que constitui ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, e enseja a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182, do CC.
3. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, a recorrente não faz jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, abatido o que já foi restituído aos recorrentes mensalmente durante a vigência do contrato.
4. Considerando os elementos de informação colacionados aos autos, verifica-se que ainda que a recorrente possa fazer jus à restituição de valores, não se mostra provável a subsistência do débito apontado como devido para extensão do pretendido arresto, em valor que excede o equivalente à integralidade dos investimentos aportados.
5. Agravo de instrumento desprovido.